Tribunal: TJPA
Processo: 0023535-51.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023535-51.2015.8.14.0006

APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., AGROMAX VEICULOS LTDA

APELADO: A P FERNANDES CIA LTDA ME, RAIMUNDO DE JESUS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0023535-51.2015.8.14.0006

APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., AGROMAX VEICULOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELA SOUSA CAMARGOS - MG217145, LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG87995-A
Advogados do(a) APELANTE: HELIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR - PA20208-A, ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - PA3961-A

APELADO: A P FERNANDES CIA LTDA ME, RAIMUNDO DE JESUS FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: NOEMIA MARTINS DE ANDRADE - PA15010-A
Advogado do(a) APELADO: NOEMIA MARTINS DE ANDRADE - PA15010-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas partes apelantes (ID 21488300 e ID 21518264), no qual requereram a modificação da decisão de ID 20453092.

Em resumo, a embargante CNH Industrial Brasil Ltda. alegou que a decisão é omissa pois não houve apreciação acerca do cerceamento de defesa alegado, no tocante à intimação para produção de provas.

A embargante Agromax Veículos Ltda. arguiu que a decisão é omissa pois não apreciou a ilegitimidade apontada no recurso, bem como a alegação de utilização imprópria do veículo pela apelada.

Manifestação aos embargos em petição de ID 21694250.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo das embargantes não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelas partes embargantes, é que estas pretendem retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração. Todos os pontos apontados como omissos foram devidamente analisados na decisão embargada, não havendo qualquer ausência de análise dos argumentos apresentados pelas recorrentes.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2024